Tribunal: TJMT
Processo: 1020760-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1020760-38.2021.8.11.0000
RECORRENTES: ESPÓLIO DE ONEI ÉDIO GIONGO
RECORRIDOS: FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Espólio de Onei Édio Giongo com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 114233483):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MEDIDA CAUTELAR DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS DO PROCESSO DE INVENTÁRIO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – EXISTÊNCIA DE PROVAS INDICIÁRIAS ACERCA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente. II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III - Depreende-se dos autos, mais precisamente das provas apresentadas em sede de contrarrazões, a existência de relação jurídica entre o Espolio Agravante e Agravada, tendo a autora atuado em atos jurídicos, prestando assessoria jurídica em negociações com credores, elaboração de contratos, entre outros labores.
(TJ-MT 10207603820218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 119897453).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Espólio de Onei Édio Giongo, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Flaviane Ramalho Pannebecker, deferiu o pedido cautelar para determinar a reserva de 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte demandada, ora agravante, nos autos do Inventário no. 2652-74.2017.811.0078.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 1022 do CPC, porquanto “(...) no acórdão recorrido não restou discorrido o “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”, isto porque o acórdão não fundamentou qual seria o perigo que a recorrida estaria promovendo contra a recorrente que ensejasse a reserva de 10% do inventário milionário, utilizando-se como prova para o deferimento da tutela os outros serviços supostamente prestados à recorrente. (...).”
Aduz que “(...) não restou demonstrado pelo acórdão recorrido o porquê de não se exigir caução real ou fidejussória idônea para deferimento do pedido cautelar, a qual inclusive dava a agravado “reserva de 10% do proveito econômico do espólio”, violando assim o § 1o do art. 300 do CPC. (...)”.
Suscita a afronta ao artigo 300, § 1o do CPC, ao argumento de que “(...) a Recorrida não trouxe aos autos qualquer situação concreta de perigo ou de provocação de dano por parte da recorrente que pudesse ensejar a manutenção da drástica medida. (...)”.
Recurso tempestivo (id 122322966) e preparado (id 122204460).
Contrarrazões apresentadas (id 122701482).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação ao artigo 1022 do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022 do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal incorreu em omissão quanto ao existente perigo de dano que autorizasse a manutenção da decisão que deferiu a concessão da tutela cautelar e quanto às razões para não se exigir caução real ou fidejussória idônea para o seu deferimento.
Quanto ao preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou de forma suficientemente fundamentada, como se verifica do seguinte trecho:
“(...) Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS - ART. 300 DO CÓDIDO DO PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
- Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.
- Presentes os requisitos indispensáveis do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser mantida a decisão que deferiu medida de urgência, consistente na busca e apreensão do bem objeto da demanda. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017)
Na espécie, depreende-se dos autos, mais precisamente das provas apresentadas em sede de contrarrazões, a existência de relação jurídica entre o Espolio Agravante e Agravada, tendo a autora atuado em atos jurídicos, prestando assessoria jurídica em negociações com credores, elaboração de contratos, entre outros labores.
Nesse caso, restou demonstrada a probabilidade do direito em questão, capaz de garantir a manutenção da tutela cautelar, a fim de apenas reservar determinado percentual arrecadado pelo Espólio no processo de inventário, até que, em sede de juízo exauriente, sejam definitivamente avaliadas as provas e os argumentos deduzidos pelas partes.
Assim, também se verifica o perigo de dano a fim de manter a reserva da quantia em questão, que possui caráter alimentar e, portanto, deve ser resguarda em caso de eventual procedência do pedido. (...)”.
Quanto à alegada ausência de manifestação acerca das razões para não se exigir caução real ou fidejussória idônea para o deferimento da tutela cautelar, a questão revela nítida inovação recursal, tendo em vista que a Câmara julgadora não foi provocada para se manifestar quanto a este ponto.
É o que se verifica da análise dos embargos de declaração (117753997), em que a parte recorrente alegou que “(...) no acórdão embargado não restou discorrido acerca dos débitos existentes em favor da agravada ao agravante nem mesmo quanto à discordância deste a alguns serviços supostamente realizados por aquela (...)”, sem qualquer menção à exigência de caução.
Quanto a inexistência de omissão em casos similares, haja vista a nítida tentativa de inovação recursal, colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO ALEGADAMENTE OMISSA QUE NÃO FOI OBJETO DE ENFRENTAMENTO NO ACÓRDÃO RECORRIDO, NÃO FOI VENTILADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO FOI DEVOLVIDA NO RECURSO ESPECIAL.INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.
1. Não há que se falar em omissão quando o acórdão embargado não se pronuncia sobre questão que não foi decidida pelo acórdão local, que não foi objeto de embargos de declaração nas instâncias ordinárias e que não foi sequer devolvida no recurso especial, tratando-se de inadmissível inovação recursal deduzida apenas nos presentes embargos de declaração.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1890615/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021)
A partir dessas premissas, diante, não há evidência de violação ao artigo 1.022 do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Natureza precária do provimento jurisdicional - Súmula 735 do STF - Aplicação analógica
À luz do que dispõe o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, de forma que é incabível o recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o acórdão recorrido negou provimento ao recurso e manteve a decisão que deferiu o pedido cautelar para determinar a reserva de 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte demandada, ora agravante, nos autos do Inventário no. 2652-74.2017.811.0078.
Quanto a esse ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Nesse caso, restou demonstrada a probabilidade do direito em questão, capaz de garantir a manutenção da tutela cautelar, a fim de apenas reservar determinado percentual arrecadado pelo Espólio no processo de inventário, até que, em sede de juízo exauriente, sejam definitivamente avaliadas as provas e os argumentos deduzidos pelas partes.
Assim, também se verifica o perigo de dano a fim de manter a reserva da quantia em questão, que possui caráter alimentar e, portanto, deve ser resguarda em caso de eventual procedência do pedido. (...)”. (g.n)
Com efeito, verifica-se que a decisão é provisória, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 735/STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DECIDIU SOBRE LIMINAR REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE DO APELO. JUÍZO PROVISÓRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão segundo o qual é incabível recurso especial com o objetivo de discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância, incidindo, por analogia, a Súmula 735/STF. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1691898 RS 2017/0202611-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2019)
Logo, diante da incidência da Súmula 735/STF, é inadmissível o recurso interposto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça